Tribunal: TJMT
Processo: 1001095-84.2022.8.11.0005
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001095-84.2022.8.11.0005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), PAULINA DA PENHA DOS S VASCONCELLOS - CPF: 522.292.891-87 (APELADO), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1001095-84.2022.8.11.0005

AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TAXA DE JUROS - TAXA QUE SUPERA UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE CONSTATADA – JULGAMENTO MONOCRATICO – POSSIBILIDADE - RECURSO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA - DESCABIMENTO - INTERNO DESPROVIDO.

É possível a limitação dos juros nos casos em que é cabalmente demonstrada a abusividade dos índices cobrados. Se patente a abusividade na taxa de juros cobrada pelo banco, limitam-se os juros à taxa média do mercado (Recurso Repetitivo REsp no 1.061.530/RS).

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1001095-84.2022.8.11.0005

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: PAULINA DA PENHA DOS S VASCONCELLOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno opostos por CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS de decisão monocrática que negou provimento ao apelo, nos termos do artigo 932, IV, do CPC, assim ementado:

“
APELAÇÃO – Ação Revisional de Contrato Bancário – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TAXA DE JUROS - TAXA QUE SUPERA UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE CONSTATADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS

É cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual”.

Diz que o julgamento monocrático não se faz possível porquanto viola o princípio do colegiado.

Em síntese, defende a ausência de fundamentação jurídica, ao argumento de que não existe entendimento dominante sobre a questão de abusividade dos juros quando pactuados acima da taxa média de mercado. Nessa linha de raciocínio, pede a manutenção do contrato nos seus exatos termos e a improcedência da ação.

A par disso, pede seja levado o recurso para julgamento pelo órgão colegiado. Reclama da fixação de honorários sucumbenciais em razão da sucumbência mínima do ora recorrente.

Pede o provimento do recurso.

Sem contrarrazões (Id 204581718).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1001095-84.2022.8.11.0005

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo Interno opostos por CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS de decisão monocrática que negou provimento ao apelo, nos termos do artigo 932, IV, do CPC.

Por primeiro, diferentemente do que alegam os recorrentes, o julgamento monocrático está autorizado pelo artigo 932 do CPC, IV,
a
e
b
quando o recurso for contrário à súmula do STF, STJ ou do próprio tribunal ou acordão proferido pelo STF, STJ em julgamento de recursos repetitivos. É exatamente o caso dos autos.

No caso, a r. sentença consignou que a taxa de juros pactuada está acima da taxa média de mercado. O

Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS
do STJ, traz o referencial de que
"(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores
a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou
ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
”
.

Dessa feita, a questão foi devidamente enfrentada no voto condutor. De modo que não prospera o propósito de revivê-la no presente agravo interno.

A respeito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. VIABILIDADE. RECURSO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. SÚMULA 568/STJ. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Ausente a apontada violação do princípio da colegialidade, porquanto o julgamento monocrático encontra previsão no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, permitindo, ao relator, negar provimento a recurso contrário à jurisprudência dominante acerca do tema (art. 34, XVIII, b, do RISTJ).

2. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória - o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada.

4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp n. 2.198.848/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, torna inviável o acolhimento dos embargos declaratórios.

2. A
insistência do embargante, diante das sucessivas oposições de embargos de declaração contra acórdão impugnado, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o desrespeito ao Poder Judiciário e o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa
.

3. Embargos não conhecidos, com imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa”. (EDcl nos EDcl no AgInt no RE no AgInt nos EDcl no RMS 51.602/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/10/2020, DJe 21/10/2020) (g.n)

Quanto ao ônus de sucumbência, observa-se que a r. sentença distribuiu corretamente o ônus de sucumbência de acordo com os pedidos. Vejamos:

“
Considerando que a parte autora decaiu da parte mínima, condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §2o do CPC.”

Logo, bem andou a r. sentença ao observar a quantificação da sucumbência quanto aos pedidos autoral.

Diante desse contexto, vê-se que os questionamentos arguidos no presente recurso de agravo interno estão respondidos na decisão monocrática do recurso de apelação, do que se revela a intenção dos recorrentes de apenas rediscutir a matéria.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024